Tribunal: TCU
Processo: 031.710/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ação de fiscalização e controle sobre os procedimentos adotados para a elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio, sua aplicação e nos problemas de gestão do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional por meio da qual o Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Deputado Kim Kataguiri, encaminhou a Proposta de Fiscalização e Controle 68/2021, aprovada na Comissão da Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que a análise requerida na presente solicitação foi realizada pelo Tribunal por intermédio das seguintes ações de controle: 9.2.1. TC Processo 043.323/2021-9 : denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Inep, relacionadas a aventadas ações e omissões da alta gestão da autarquia associadas com perseguição de servidores, assédio moral, uso político-ideológico da instituição e falta de comando técnico no planejamento de seus principais exames, avaliações e censos educacionais; 9.2.2. TC Processo 043.073/2021-2 : representação, com requerimento de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas Inep, relacionadas a fragilidades de segurança e a direcionamento ideológico do Enem; 9.2.3. TC Processo 043.315/2021-6 : representação, com requerimento de medida cautelar para suspender o Enem 2021, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Inep, relacionadas a alegado direcionamento ideológico daquele exame, apensada ao processo de que trata o item anterior; 9.2.4. TC Processo 045.050/2021-0 : acompanhamento autuado em obediência ao item 9.1 do Acórdão 2883/2021-TCU-Plenário , prolatado na representação objeto do TC Processo 043.073/2021-2 , o qual autorizou a realização de acompanhamento no Enem, com vistas a avaliar aspectos relativos à revisão das questões e às medidas de segurança do certame; 9.3. encaminhar ao solicitante cópias dos Acórdãos 2195/2022, 365/2023 e 1.223/2023, todos do Plenário e de minha relatoria, acompanhados dos correspondentes relatórios e votos; 9.4. considerar plenamente atendida a solicitação; 9.5. encerrar o processo.